Tribunal: TJES
Processo: 5000780-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000780-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A
AGRAVADO: THERMOPOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000780-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A

AGRAVADO: THERMOPOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG78012, ISABELA REBELLO SANTORO - MG135476
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A
em face da r. decisão (cópia às fls. 43/45 do evento 1010264), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de nº 0015701-96.2020.8.08.0035, movida em face de
T
HERMOPOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM POLIESTIRENO EXPANSÍVEL LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões recursais colacionadas no evento 1010248, em resumo, a agravante sustenta que: I) “
o indeferimento da tutela de urgência tem fundamento em duas premissas equivocadas
” (fl. 09); II) “
a Thermopor entende como devido
[...]
exatamente aquela quantia indicada na petição inicial
” (fl. 12); III) “
da simples análise dos documentos de representação acostados aos autos às fls. 393/403 do processo apenso de n. 0021639-09.2019.8.08.0035 (doc. 05), é possível notar que a Dra. Mayara Nascimento de Freitas, responsável pela inclusão dos comentários feitos por MF6 à fl. 137 e dos demais e-mails trocados entre as partes tratando das negociações em questão, é procuradora da Thermopor desde 09/2019, possuindo poderes para transigir e desistir, contemplando não apenas a ação principal como os seus apensos, exatamente o caso deste feito que, como visto, foi distribuído por dependência
” (fl. 14); IV) “
Ainda que assim não fosse, estar-se-á diante de nítido caso em que aplicável seria a teoria da aparência
” (fl. 15); V) “
há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e, sobremaneira, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, já que, como dito, a relação comercial havida entre as partes encerrou-se de maneira conturbada, não se sabendo ao certo se a Thermopor, ora agravada, tomará o devido cuidado na guarda e conservação dos moldes que serão adquiridos pela Arxx, que poderão vir a se perder ou deteriorar ainda mais durante o curso do feito
” (fl. 17); VI) “
Ademais, a agravante necessita destes moldes para empregá-los na capacitação do novo fornecedor que aguarda a sua entrega pela Arxx para poder dar seguimento na produção dos blocos que antes eram fabricados pela Thermopor, e que, atualmente encontra-se totalmente paralisada, não podendo aguardar-se o transcurso de meses sem produção, para só então conseguir receber os bens com o desfecho deste feito, sob pena de vir à falência, demitir funcionários, e ainda não poder honrar com as demandas e pedidos dos seus clientes
” (fl. 17); VII) “
seguem em anexo alguns registros de e-mails de seus clientes cobrando posições acerca de atrasos e que demonstram a impossibilidade de a Arxx, ora agravante, dar continuidade às suas atividades empresariais sem os moldes em questão
” (fl. 18); VIII)
“
Ainda que não bastasse, vale destacar que a agravante já prestou garantia através de caução em espécie no valor integral em discussão para aquisição dos moldes no importe de R$ 775.690,29 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e vinte e nove centavos) (art. 300, §1º, CPC), afastando-se, por conseguinte, qualquer eventual alegação de prejuízo a ser alegada pela Thermopor, que poderá promover o levantamento ao menos do valor incontroverso de imediato, assim que entregar os bens à Arxx, permanecendo em depósito judicial o saldo remanescente para liberação quando da resolução da controvérsia pelo Juízo competente”
(fl. 18); IX) “
é de total interesse da Thermopor entregar à Arxx os moldes, não havendo qualquer justificativa para não o fazê-lo, ainda mais quando comprovado que já há depósito judicial do seu preço, e sua entrega à agravante não terá potencial de lhe causar nenhum prejuízo, muito pelo contrário, lhe ensejará a liberação da obrigação contratual de entrega dos moldes encerrando-se por completo a relação comercial, e ainda lhe desobrigará de eventual imposição de multas contratuais por infrações pela violação de dispositivos contratuais
” (fl. 20).

No evento 1022917 consta decisão de deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos em que pleiteados, sublinhando que o mandado de imissão na posse em favor da agravante deveria ser expedido pelo juízo
a quo
.

No evento 1403238 a empresa agravada pugna pela perda do objeto do presente recurso.

No despacho do evento 1587294, tendo em vista a petição retromencionada, oportunizei a manifestação da agravante que peticionou no evento 1654550 pugnando pelo provimento do recurso.

Embora intimada para tanto, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A
em face da r. decisão (cópia às fls. 43/45 do evento 1010264), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de nº 0015701-96.2020.8.08.0035, movida em face de
T
HERMOPOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM POLIESTIRENO EXPANSÍVEL LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões recursais colacionadas no evento 1010248, em resumo, a agravante sustenta que: I) “
o indeferimento da tutela de urgência tem fundamento em duas premissas equivocadas
” (fl. 09); II) “
a Thermopor entende como devido
[...]
exatamente aquela quantia indicada na petição inicial
” (fl. 12); III) “
da simples análise dos documentos de representação acostados aos autos às fls. 393/403 do processo apenso de n. 0021639-09.2019.8.08.0035 (doc. 05), é possível notar que a Dra. Mayara Nascimento de Freitas, responsável pela inclusão dos comentários feitos por MF6 à fl. 137 e dos demais e-mails trocados entre as partes tratando das negociações em questão, é procuradora da Thermopor desde 09/2019, possuindo poderes para transigir e desistir, contemplando não apenas a ação principal como os seus apensos, exatamente o caso deste feito que, como visto, foi distribuído por dependência
” (fl. 14); IV) “
Ainda que assim não fosse, estar-se-á diante de nítido caso em que aplicável seria a teoria da aparência
” (fl. 15); V) “
há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e, sobremaneira, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, já que, como dito, a relação comercial havida entre as partes encerrou-se de maneira conturbada, não se sabendo ao certo se a Thermopor, ora agravada, tomará o devido cuidado na guarda e conservação dos moldes que serão adquiridos pela Arxx, que poderão vir a se perder ou deteriorar ainda mais durante o curso do feito
” (fl. 17); VI) “
Ademais, a agravante necessita destes moldes para empregá-los na capacitação do novo fornecedor que aguarda a sua entrega pela Arxx para poder dar seguimento na produção dos blocos que antes eram fabricados pela Thermopor, e que, atualmente encontra-se totalmente paralisada, não podendo aguardar-se o transcurso de meses sem produção, para só então conseguir receber os bens com o desfecho deste feito, sob pena de vir à falência, demitir funcionários, e ainda não poder honrar com as demandas e pedidos dos seus clientes
” (fl. 17); VII) “
seguem em anexo alguns registros de e-mails de seus clientes cobrando posições acerca de atrasos e que demonstram a impossibilidade de a Arxx, ora agravante, dar continuidade às suas atividades empresariais sem os moldes em questão
” (fl. 18); VIII)
“
Ainda que não bastasse, vale destacar que a agravante já prestou garantia através de caução em espécie no valor integral em discussão para aquisição dos moldes no importe de R$ 775.690,29 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e vinte e nove centavos) (art. 300, §1º, CPC), afastando-se, por conseguinte, qualquer eventual alegação de prejuízo a ser alegada pela Thermopor, que poderá promover o levantamento ao menos do valor incontroverso de imediato, assim que entregar os bens à Arxx, permanecendo em depósito judicial o saldo remanescente para liberação quando da resolução da controvérsia pelo Juízo competente”
(fl. 18); IX) “
é de total interesse da Thermopor entregar à Arxx os moldes, não havendo qualquer justificativa para não o fazê-lo, ainda mais quando comprovado que já há depósito judicial do seu preço, e sua entrega à agravante não terá potencial de lhe causar nenhum prejuízo, muito pelo contrário, lhe ensejará a liberação da obrigação contratual de entrega dos moldes encerrando-se por completo a relação comercial, e ainda lhe desobrigará de eventual imposição de multas contratuais por infrações pela violação de dispositivos contratuais
” (fl. 20).

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, reputo importante rememorar que o processo originário foi ajuizado pela agravante em face da recorrida pleiteando a expedição de mandado de imissão na posse para compelir a recorrida a promover a imediata entrega dos moldes à agravante, com a consequente e posterior liberação do valor incontroverso da importância depositada judicialmente à recorrida.

O pedido tem por fundamento as cláusulas contratuais 13.1 e 13.4, bem como o Anexo V ao contrato, que dispõem a obrigação da recorrida em adquirir, no início da relação contratual, os equipamentos indispensáveis à produção dos blocos estruturais com a tecnologia da agravante, incluindo os moldes, e, no término do contrato, em caso de rescisão por qualquer motivo, a obrigação de venda dos aludidos moldes à empresa recorrente.

Conforme assinalado pela agravante na petição do evento 1654550, embora a recorrida tenha confirmado que houve a efetiva entrega dos moldes à recorrente, bem como o levantamento da quantia incontroversa nos autos principais, não há que se falar na perda superveniente do interesse recursal. Houve, tão somente, o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pleiteada com o presente recurso. Logo, não se trata de hipótese de perda superveniente do objeto, mas sim de reconhecimento da pretensão recursal por parte da agravada, que sequer apresentou contrarrazões.

Quanto a rescisão contratual, resta inequívoca na presente hipótese, eis que a agravante, justamente com base na rescisão unilateral promovida pela recorrida, ingressou em juízo com a ação cautelar em caráter antecedente (nº 0021639-09.2019.8.08.0035) com o objetivo de compelir a agravada a produzir 55.889 blocos estruturais, aludindo haver sido surpresada e que correria o risco de não entregar pedidos já faturados a terceiros.

Nos autos do mencionado feito, foi deferida a tutela provisória, havendo a agravante prestado caução equivalente ao valor relativo à produção dos 55.889 blocos estruturais.

Embora na presente oportunidade a agravante não seja expressa em afirmar que houve o cumprimento integral da medida determinada naquele feito, o ajuizamento da demanda de origem leva à conclusão de que também a agravante pretendia a rescisão contratual, a qual tem por desdobramento lógico a reaquisição dos moldes outrora alienados à recorrida, nos termos estabelecidos em contrato.

Nesse sentido, compulsando os autos, observei que a agravante inicialmente realizou o depósito judicial no processo de origem da quantia que entendia incontroversa para adquirir os moldes, acostando memória de cálculo que levava em conta o depreciamento do equipamento com o decurso do lapso temporal da relação contratual. No entanto, após a decisão de indeferimento proferida pelo magistrado de origem, a agravante complementou o depósito de maneira a totalizar o valor definido pela empresa recorrida como o devido para aquisição dos moldes, conforme se verifica dos comprovantes acostados no evento 1010250.

Ainda que o valor tenha sido indicado mediante singela inserção de comentários na minuta do “Instrumento de Acordo Judicial”, é verossímil que o valor foi incluído pela advogada da parte recorrida, não apenas porque a identidade do autor do comentário corresponde às iniciais da causídica, como também porque os e-mails trocados entre as partes revelam que estas se encontravam em tratativas para a resolução consensual do conflito.

Aliás, a advogada afirma, nas mensagens eletrônicas, que encaminhou a minuta em modo revisão “com inserções e comentários no próprio documento” e, nesse formato, encontra-se o seguinte comentário adicionado ao trecho em que a agravante havia estipulado a quantia aproximada de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para a aquisição dos moldes,
in verbis
:

Comentado [MF6]: Há um equívoco no valor total sobre o valor dos moldes, de modo que deve ser a quantia de R$ 775.690,29, referente a R$ 84.613,97 do AV40 e R$ 691.076,31 do AS100.

Ademais, não é razoável que, mesmo diante da caução do valor total que a recorrida entenda devido, se admita a permanência dos moldes, indispensáveis para a produção dos blocos estruturais da empresa agravante, na posse da empresa agravada, sob pena de paralisação de sua atividade.

Cumpre notar que os clientes da empresa recorrente vem sendo prejudicados em decorrência dos moldes permanecerem retidos com a recorrida, haja vista que tal fato vem ocasionando atrasos na entrega das mercadorias, conforme se observa dos e-mails constantes nos eventos 1010253/1010251.

Por fim, a medida não causa prejuízo à recorrida, sobretudo porque, por expressa previsão contratual, está impedida de promover o fornecimento, venda, permuta ou alienação para terceiros de blocos com a tecnologia cuja detentora é a agravante, o que revela que os moldes em questão não lhe têm qualquer serventia (cláusula 5.1, fl. 05 do evento 1010259).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e confirmar o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – IMISSÃO NA POSSE
–
ENTREGA DOS MOLDES – PRODUÇÃO DE
BLOCOS ESTRUTURAIS
COM A TECNOLOGIA DA AGRAVANTE
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESCISÃO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PRODUÇÃO – VALOR INTEGRAL CAUCIONADO
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
Embora a recorrida tenha confirmado que houve a efetiva entrega dos moldes à recorrente, bem como o levantamento da quantia incontroversa nos autos principais, não há que se falar na perda superveniente do interesse recursal. Houve, tão somente, o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pleiteada com o presente recurso. Logo, não se trata de hipótese de perda superveniente do objeto, mas sim de reconhecimento da pretensão recursal por parte da agravada, que sequer apresentou contrarrazões.

2.
Quanto a rescisão contratual, resta inequívoca na presente hipótese, eis que a agravante, justamente com base na rescisão unilateral promovida pela recorrida, ingressou em juízo com a ação cautelar em caráter antecedente (nº 0021639-09.2019.8.08.0035) com o objetivo de compelir a agravada a produzir 55.889 blocos estruturais, aludindo haver sido surpresada e que correria o risco de não entregar pedidos já faturados a terceiros. Nos autos do mencionado feito, foi deferida a tutela provisória, havendo a agravante prestado caução equivalente ao valor relativo à produção dos 55.889 blocos estruturais. Embora na presente oportunidade a agravante não seja expressa em afirmar que houve o cumprimento integral da medida determinada naquele feito, o ajuizamento da demanda de origem leva à conclusão de que também a agravante pretendia a rescisão contratual, a qual tem por desdobramento lógico a reaquisição dos moldes outrora alienados à recorrida, nos termos estabelecidos em contrato.

3
.
A agravante inicialmente realizou o depósito judicial no processo de origem da quantia que entendia incontroversa para adquirir os moldes, acostando memória de cálculo que levava em conta o depreciamento do equipamento com o decurso do lapso temporal da relação contratual. No entanto, após a decisão de indeferimento proferida pelo magistrado de origem, a agravante complementou o depósito de maneira a totalizar o valor definido pela empresa recorrida como o devido para aquisição dos moldes.

4.
Ainda que o valor tenha sido indicado mediante singela inserção de comentários na minuta do “Instrumento de Acordo Judicial”, é verossímil que o valor foi incluído pela advogada da parte recorrida, não apenas porque a identidade do autor do comentário corresponde às iniciais da causídica, como também porque os e-mails trocados entre as partes revelam que estas se encontravam em tratativas para a resolução consensual do conflito. Aliás, a advogada afirma, nas mensagens eletrônicas, que encaminhou a minuta em modo revisão “com inserções e comentários no próprio documento” e, nesse formato, encontra-se o seguinte comentário adicionado ao trecho em que a agravante havia estipulado a quantia aproximada de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para a aquisição dos moldes.

5.
Ademais, não é razoável que, mesmo diante da caução do valor total que a recorrida entenda devido, se admita a permanência dos moldes, indispensáveis para a produção dos blocos estruturais da empresa agravante, na posse da empresa agravada, sob pena de paralisação de sua atividade. Cumpre notar que os clientes da empresa recorrente vem sendo prejudicados em decorrência dos moldes permanecerem retidos com a recorrida, haja vista que tal fato vem ocasionando atrasos na entrega das mercadorias. Por fim, a medida não causa prejuízo à recorrida, sobretudo porque, por expressa previsão contratual, está impedida de promover o fornecimento, venda, permuta ou alienação para terceiros de blocos com a tecnologia cuja detentora é a agravante, o que revela que os moldes em questão não lhe têm qualquer serventia.

6.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.